Tribunal: TJSP
Processo: 1015590-60.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro. Veículo automotor. Furto. Demora na regulação do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que insiste na improcedência do pedido inicial. EXAME: Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença. Razões recursais que não guardam relação de pertinência com a sentença recorrida. Configuração de ofensa ao

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro. Veículo automotor. Furto. Demora na regulação do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que insiste na improcedência do pedido inicial. EXAME: Ausência de impugnação específica ao fundamento deduzido na sentença. Razões recursais que não guardam relação de pertinência com a sentença recorrida. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 932, III, do mesmo "Codex". RECURSO ADESIVO do autor com pretensão de majorar a indenização moral, que também não comporta conhecimento ante a relação de subordinação ao Apelo da ré, "ex vi" do artigo 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015590-60.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
HDI SEGUROS S.A., é apelado/apelante GABRIEL LIMA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSOS
NÃO CONHECIDOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
2
VOTO No
: 18.633
APELAÇÃO No: 1015590-60.2018.8.26.0554
COMARCA
: SANTO ANDRÉ - 3a VARA CÍVEL
APTE/APDO
: HDI SEGUROS S.A.
APDO/APTE
: GABRIEL LIMA DE SOUZA
JUÍZA
: DANIELE MACHADO TOLEDO
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro. Veículo automotor. Furto.
Demora na regulação do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA
de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que
insiste na improcedência do pedido inicial. EXAME: Ausência
de impugnação específica ao fundamento deduzido na
sentença. Razões recursais que não guardam relação de
pertinência com a sentença recorrida. Configuração de ofensa
ao princípio da dialeticidade, com violação do artigo 1.010 do
Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 932, III, do
mesmo “Codex”. RECURSO ADESIVO do autor com
pretensão de majorar a indenização moral, que também não
comporta conhecimento ante a relação de subordinação ao
Apelo da ré, “ex vi” do artigo 997, §2o, inciso III, do Código de
Processo
Civil.
Sentença
mantida.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, cujo dispositivo foi alterado em sede de Embargos de Declaração,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos da exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso I do CPC, a fim de CONDENAR as rés, solidariamente: i) na
obrigação de pagar a indenização securitária, perante a instituição
financeira, até o limite da apólice, bem como pagar ao autor eventual
saldo remanescente, com correção monetária pela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
3
TJSP, a contar do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;
A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 05 dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias. Decorrido o
prazo sem cumprimento, a obrigação será convertida em perdas e danos;
ii) a pagar o valor de R$ 641,33 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta
e três centavos), a título de reembolso, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP, a partir de 25/12/2017 (data a partir do qual
exauriu o prazo de 30 dias para encontro do veículo), e juros de mora de
1%, a partir da citação; iii) a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais, com correção monetária pela tabela
prática do TJSP e juros de mora de 1%, ambos, da data em que prolatada
a sentença vergastada. Com o pagamento integral da indenização
securitária, a documentação/salvado deverá ser entregue a embargante,
livre de quaisquer ônus e/ou débitos. No mais, persiste a sentença tal como
está lançada. Diante da sucumbência mínima, condeno a ré ao pagamento
de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC” (“sic”, fls.
245/251 e 269/271).
Inconformada, apela a Seguradora ré visando à
reforma da sentença para improcedência (fls. 274/282).
Anotado o Recurso (fl. 285), o autor apresentou
contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do Recurso por ofensa ao
princípio da dialeticidade (fls. 287/294), além de Recurso Adesivo visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
4
à majoração da indenização moral arbitrada para R$ 10.000,00 (fls.
295/392).
É o relatório, adotado o de fl. 245.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, cujo dispositivo foi alterado em sede de
Embargos
de
Declaração,
decidindo
“in
verbis”:
“...JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, a fim de CONDENAR as
rés, solidariamente: i) na obrigação de pagar a indenização securitária,
perante a instituição financeira, até o limite da apólice, bem como pagar ao
autor eventual saldo remanescente, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP, a contar do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação; A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 05 dias, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Decorrido o prazo sem cumprimento, a obrigação será convertida em
perdas e danos; ii) a pagar o valor de R$ 641,33 (seiscentos e quarenta e
um reais e trinta e três centavos), a título de reembolso, com correção
monetária pela tabela prática do TJSP, a partir de 25/12/2017 (data a
partir do qual exauriu o prazo de 30 dias para encontro do veículo), e juros
de mora de 1%, a partir da citação; iii) a pagar a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP e juros de mora de 1%, ambos, da data em que
prolatada a sentença vergastada. Com o pagamento integral da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
5
securitária, a documentação/salvado deverá ser entregue a embargante,
livre de quaisquer ônus e/ou débitos. No mais, persiste a sentença tal como
está lançada. Diante da sucumbência mínima, condeno a ré ao pagamento
de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC” (“sic”, fls.
245/251 e 269/271).
Ao que se colhe dos autos, o autor mantinha
contrato e prestação de serviços de localização e monitoramento de veículo
com a corré Ituran e contrato de seguro com a Seguradora HDI, conforme
a Apólice no 01.045.432.055024, em relação ao veículo VW/Gol 1.6,
placas EEM-1518, que teria sido furtado no dia 24 de novembro de 2017,
por volta das 9h30min, na Rua Tirana, 547, Santo André, neste Estado,
conforme relatado no Boletim de Ocorrência no 1570508/2017. Consta que
o autor comunicou o sinistro à Seguradora no mesmo dia 24 de novembro,
quando foi solicitada a documentação pertinente para a regulação do
sinistro, documentação essa entregue à Seguradora pelo segurado
demandante no dia 15 de dezembro seguinte. Consta ainda que o autor
formulou reclamação na SUSEP no dia 11 de janeiro de 2018 contra a
Seguradora ré, mas já no dia 20 seguinte recebeu a notícia de que o veículo
havia sido localizado conforme o auto de entrega no 261/2018, tendo sido
reconhecida a perda total pela Seguradora ré que, no dia 06 de fevereiro de
2018, informou ao autor que o boleto de quitação do financiamento havia
sido agendado para o dia 09 seguinte, com o pagamento complementar
após a baixa do gravame. Consta outrossim que no dia 19 de fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
6
2018, o autor foi informado acerca da devolução do pagamento pelo
Banco, em razão de inconsistência do boleto bancário. Consta por fim que
o autor foi negativado no SERASA em razão do não pagamento da
parcela do financiamento vencida no dia 14 de dezembro de 2017. Daí a
Ação (v. fls. 1/10, 13/17, 19/23, 24, 27/29, 57/58, 66/68, 98/100, 133 e
151).
Malgrado a resistência da Seguradora ré, ora
apelante, o Apelo não comporta conhecimento, ante a ausência dos
requisitos mínimos de admissibilidade.
Com efeito, a r. sentença apelada foi proferida de
forma clara e bem fundamentada, tendo sido julgada parcialmente
procedente a Ação, sob a fundamentação abaixo transcrita:
“...Do quadro delineado, entendo que não restou comprovado pela seguradora
ré que os motivos obstativos ao pagamento da indenização securitária teriam
se dado por culpa exclusiva do autor. Das provas produzidas não se
depreende, de forma inelutável, que os problemas relacionados ao boleto
seriam por conta de sua atuação deficitária quanto às obrigações contratuais
de fornecimento de documentos para viabilização do pagamento do seguro.
Nessa senda, sendo existente e válido o contrato de seguro firmado, bem como
efetivado o pagamento do valor do contrato securitário, é dever da seguradora
arcar com o pagamento da indenização frente ao sinistro, cuja ocorrência é
incontroversa. Assim, restando certa a ocorrência de fato indenizável, isto é,
furto com perda total do veículo objeto do contrato de seguro, cabe à
seguradora realizar o pagamento da indenização conforme previsão legal,
segundo o valor estipulado no contrato. Depreende-se do contrato firmado que
o valor da indenização de seguro de casco seria de 100% do Valor de Mercado
Referenciado (fls. 19/23). O valor da Tabela FIPE a ser considerado é o da data
do sinistro, que no presente caso ocorreu em 24.11.2017, o que corresponde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
7
R$ 20.487,00 (https://veiculos.fipe.org.br/). Assim sendo, acolho em sua
integralidade a quantia supra como a devida ao autor, porquanto coincidente
com a data do evento.” (“sic”, fl. 248).
Contudo, a Seguradora ré, ora apelante, limitou-
se a argumentar nas razões recursais que:
“Reafirma a Recorrente que em momento algum houve atraso no pagamento da
indenização securitária, uma vez que deixou de receber toda a documentação
necessária que a possibilitasse regular o sinistro. Prova disso é que os referidos
documentos nem sequer foram acostados aos autos. Assim, nem ao menos foi
concedida a Seguradora a possibilidade de regular administrativamente o
sinistro. Repise-se que não há que se falar em qualquer negativa ou atraso de
pagamento, eventualmente, efetuada pela Recorrente, até porque inexiste
documento nesse sentido! As condições gerais do seguro são bastante claras ao
listar, de forma pormenorizada, quais os documentos que devem ser
apresentados pelo segurado. (...) No presente caso, o segurado contratou
apenas *, e, sendo assim, a seguradora não pode responder por outros riscos
que não estão previstos em contrato, o que deve ser observado caso a demanda
ao final seja julgada procedente. (...) Sem a entrega da documentação solicitada
não há como se concluir pela regularidade da liquidação de sinistro, não
havendo segurança a respeito do evento propriamente dito, nem mesmo dos
alegados prejuízos.
Portanto, não há que se falar em negativa de indenizar, pois a seguradora
sequer possui em seu poder os documentos mínimos a demonstrar os prejuízos
alegados, não havendo nenhuma pretensão resistida que justificasse o
ajuizamento da presente ação judicial. (...)” (“sic”, fls. 274/282).
Assim, considerando que a argumentação do
Apelo não guarda relação de pertinência com a sentença recorrida,
evidente que a Seguradora apelante não rebateu especificamente as razões
de decidir constantes da sentença no tocante, tampouco justificou de
maneira fundamentada o motivo do inconformismo em relação ao julgado.
Nesse sentido é o artigo 1.010 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
8
Processo Civil, que estabelece “in verbis”:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão”.
Resta patente que o Recurso da ré não comporta
exame, haja vista a não configuração da regularidade formal sob o prisma
do princípio da dialeticidade.
Por outro lado, em razão da subordinação do
Recurso Adesivo apresentado pelo autor ao Apelo da ré, não se há
conhecer também desse Recurso, “ex vi” da previsão do artigo 997, §2o,
inciso III, do Código de Processo Civil.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1009872-90.2016.8.26.0477
Classe/Assunto: Apelação / Telefonia
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2018
Data de publicação: 28/05/2018
Data de registro: 28/05/2018
Ementa: Civil. Contrato de participação financeira. Telefonia. Ação visando à
complementação de subscrição de ações c.c. pedido exibição de documentos. Sentença de
improcedência. Pretensão da autora à anulação ou à reforma. Se as razões recursais não
guardam correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao
princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
9
1024679-72.2017.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/06/2018
Data de publicação: 18/06/2018
Data de registro: 18/06/2018
Ementa: APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O apelante, em suas
razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença proferida,
haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacar os fundamentos
contidos no comando sentencial naquilo que lhe trouxe prejuízo. É decorrência do
princípio da dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos do ato decisório, cuja
inobservância implica em irregularidade formal, por infringência ao disposto no art.
1.010, II e III, do CPC/2015, tornando inadmissível o presente recurso de apelação.

1027570-76.2016.8.26.0100 Visualizar inteiro teor Visualizar ementa sem formatação
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2018
Data de publicação: 06/02/2018
Data de registro: 06/02/2018
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. AÇÃO
DE COBRANÇA. Acidente de trânsito ensejador de alegada invalidez. Apelação contendo
argumentos dissociados das razões de decidir do Magistrado. Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal. Violação ao preceito contido no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.
Impõe-se,
pois,
o
não
conhecimento dos
Recursos, ficando mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos
fundamentos, inclusive no tocante às verbas sucumbenciais, mas com a
majoração da verba honorária devida ao Patrono do autor para doze por
cento (12%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015590-60.2018.8.26.0554 -Voto no 18..633
10
Diante do exposto, não se conhece dos Recursos.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora